Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
D E S P A C H O Considerando que a apelante informou que os herdeiros da falecida estão adotando as medidas cabíveis para regularização processual (ID 43499740), defiro a suspensão do recurso pelo prazo de 30 dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora